Tribunal: TJES
Processo: 5016705-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016705-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016705-39.2023.8.08.0048

RECTE.: VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO

RECDAS.: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. VALOR COBRADO QUE É DIFERENTE DO OFERTADO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO E DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7712082. Contrarrazões da Gotogate (1ª ré) no Id. 7712087 e da Azul (2ª ré no Id. 7712089).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6498162), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 8532360). Em que pese as alegações de ausência de dialeticidade arguidas pelas recorridas, houve a devida impugnação dos fundamentos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7712080), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.
”

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais sob argumento de que a autora comprou em 09/05/2023 três passagens aéreas (Vitória x São Paulo – ida 22/09/2023 volta 25/09/2023) no valor de R$ 1.434,50. O valor foi debitado em seu cartão de crédito, mas um minuto depois foi cancelada a compra e lançado um valor maior de R$ 3.971,75. Tentou contato com a 1ª ré Gotogate, mas foi informada de os valores lançados estariam corretos. Requereu liminar para que os requeridos se abstenham de cancelar as passagens aéreas emitidas, e, ao final, danos materiais no valor de R$ 2.537,25 referentes à diferença de valores e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois não restou provado pela autora de que as três passagens possuíam no total o valor de R$ 1.434,50 e não R$ 3.971,75.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial, afirmando que diversas pessoas que participaram da conferência compraram suas passagens na Gotogate por valores ainda menores que o ofertado à época.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrida/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Contudo, a inversão do ônus não gera a procedência automática dos pedidos, sendo necessária a comprovação da verossimilhança das alegações.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

A autora alega que comprou 03 passagens aéreas para participar da Conferência de Ministros Verbo da Vida do Sudeste em Águas de Lindóia/SP pelo site da Gotogate (1ª ré) em 09/05/2023, sendo dois para adultos e uma para criança por R$ 1.434,50, de Vitória/ES para Campinas/SP com ida em 22/09/2023 e volta em 25/09/2023. A compra chegou a ser cobrada no cartão de crédito por esse preço, mas, logo depois, foi lançado o valor de R$ 3.971,75 (Id. 7712037 - Pág. 1). Por sua vez, a 1ª ré Gotogate alega que o valor correto era esse último enquanto a ré Azul alegou que a responsável pelos valores cobrados era a 1ª ré.

Ocorre que a autora apresentou diversos orçamentos realizados pelo site das rés nos quais as três passagens custam cerca de R$ 1.300,00 a R$ 1.400,00 no total, consoante Id. 7712044, Id. 7712047 e Id. 7712054.

Por sua vez, a 1ª ré Gotogate apresentou um orçamento (Id. 7712062 - Págs. 8/9) no qual as três passagens custariam R$ 3.064,66, valor quase 25% inferior ao de R$ 3.971,75 cobrado da autora. No mais, tal orçamento foi realizado em agosto de 2023, enquanto a autora comprou as passagens em maio de 2023. E sabe-se que quanto mais próxima da viagem, maior o preço das passagens. Além disso, a companhia aérea escolhida nesse orçamento era diferente, a LATAM, enquanto a ré comprou pela Azul Linhas (2ª ré). Ademais, no mencionado orçamento vê-se que a 1ª ré selecionou a opção “Mais curto” enquanto as opções “Recomendado”, “Promoção” e “Mais barato” apresentavam o valor de R$ 547,46 para cada.

Destaco ainda que nenhuma das rés foi capaz de comprovar por qual motivo foi lançado o valor de R$ 1.434,50 na fatura da autora, o qual logo depois foi cancelado e lançado o de R$ 3.971,75 (Id. 7712037 - Pág. 1).

A autora ainda entrou em contato com a 1ª ré Gotogate logo depois, tanto pelo chat (Id. 7712039) quanto por e-mail (Id. 7712040 - Pág. 3 e Id. 7712045), o que demonstra sua boa-fé.

Assim, entendo houve falha no dever de informação e na oferta realizada pela 1ª ré. Se em seu site, oferece aos consumidores passagens em um determinado valor, por questão óbvia, deve a cobrança ser feita com base nos valores ofertados, considerando que a oferta vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, havendo a violação da boa-fé objetiva ao que anunciar produtos por um preço e o vender por preço superior, impõe-se o ressarcimento da diferença cobrada a maior.

E no caso vertente, a intermediação da compra das passagens aéreas da 2ª ré Azul Linhas foi realizada diretamente com a agência de turismo ré Gotogate/MyTrip, o que comprova que ambas as recorridas fazem parte da cadeia de fornecimento dessa modalidade de serviço. Oportuno frisar que o objeto da lide não versa sobre o cumprimento do contrato de transporte aéreo por atraso ou cancelamento de voo, mas sim sobre a vinculação de oferta, o que legitima tanto a empresa de turismo quanto a companhia aérea a responderem por esta demanda. Assim, afasta-se desde já a alegação de ilegitimidade passiva de ambas as rés, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária das empresas.

Portanto,
voto pela reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.537,25, referente à diferença do valor ofertado com o cobrado, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso pelo índice da Corregedoria local e com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Nesse tocante, acerca do dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, dada a situação suportada pela consumidora que contratou um serviço de suma importância e foi enganada, já que lhe foram cobrados valores além dos pactuados, o que preocupou a autora e a obrigou a despender tempo para tentar resolver a questão, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelas empresas rés/recorridas.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
a ser pago pelas Recorridas Gotogate e Azul Linhas, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar,
in totum
, a r. sentença vergastada e JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as rés GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., de forma solidária, a pagar danos materiais no valor de R$ 2.537,25, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso pelo índice da Corregedoria local e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Também reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando as rés GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a indenizarem a autora VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta sessão de julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)